Tribunal: TJBA
Processo: 8054290-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054290-37.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8173462-67.2025.8.05.0001 RECORRENTE(S): IMPETRANTE: MATHEUS MACIEL SOUSA PACIENTE: WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP). SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148 DO CP). POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INDISPONIBILIDADE DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO É FUNDAMENTO ÚNICO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela defesa de Willian Alves de Oliveira, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP), sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), sob a alegação de ausência de tornozeleiras eletrônicas para viabilizar a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da sua situação pessoal, antecedentes criminais, gravidade concreta das condutas imputadas e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, destacando a gravidade real dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 4. Os antecedentes criminais do paciente, que possui condenação anterior por tráfico de drogas, revelam propensão à prática criminosa e reforçam a necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública. 5. A indisponibilidade de tornozeleiras eletrônicas não foi o fundamento exclusivo da prisão preventiva, não havendo ilegalidade na sua manutenção. 6. A diferenciação entre o paciente e os demais corréus, que não possuem antecedentes, fundamenta-se na proporcionalidade e nas peculiaridades de cada situação individual, conforme autoriza o art. 282, § 6º, do CPP. 7. O habeas corpus não comporta reexame de provas, o que inviabiliza a análise das teses defensivas relacionadas à ausência de indícios de associação criminosa ou do porte da arma de fogo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva encontra amparo legal quando fundamentada em elementos concretos, como antecedentes criminais, gravidade das condutas e risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de tornozeleira eletrônica não invalida a prisão preventiva quando há outros fundamentos autônomos que justifiquem a medida extrema. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão exige análise individualizada da situação dos réus, sendo legítima a diferenciação quando fundada em antecedentes e grau de periculosidade. 4. O habeas corpus não é via adequada para o reexame aprofundado de provas quanto à materialidade ou autoria dos crimes imputados. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 311; 312; 313, I; CF/1988, art. 5º, inciso LXVIII; Súmula Vinculante nº 56 do STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 967.343/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 30/4/2025, DJEN 8/5/2025. STJ, AgRg no HC n. 762.521/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8054290-37.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante o advogado Matheus Maciel Sousa e paciente Willian Alves de Oliveira. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8054290-37.2025.8.05.0000)